Tribunal: TJBA
Processo: 8002239-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002239-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: ADRIANA SANCHES DA SILVA e outros (9)

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL REJEITADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO OU DA ANEEL. COMPETÊNCIA RELATIVA NÃO ARGUIDA PELA PARTE RÉ. PRORROGAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO NO JUÍZO DE ORIGEM.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8002239-49.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2) e como agravados ADRIANA SANCHES DA SILVA e outros (9).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recursos
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,